Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 539.602.705-34 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1005636-47.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de forma explícita os requisitos da condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da fixação da verba de sucumbência de forma recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O magistrado não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam suas decisões, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4 - O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, fundamentando-se em dispositivos legais e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concluindo pela inexistência de dano moral indenizável por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, sem demonstração de abalos extraordinários que extrapolassem os limites do dissabor comum.

5 - A fixação dos honorários de sucumbência foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, que consignou expressamente que, tendo a autora postulado dois pedidos (declaração de inexistência do contrato com devolução de valores e indenização por danos morais) e sagrando-se vencedora em apenas um deles, a sucumbência deveria ser fixada na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.

6 - Não restou constatada flagrante deslealdade processual ou caráter protelatório do recurso que justificasse a condenação da embargante em litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar explicitamente todas as questões e teses deduzidas pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar sua decisão.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

3. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente quando a parte obtém êxito em apenas um dos pedidos cumulados, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 342385882), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID no 338573870, que
deu provimento
ao recurso de apelação para
“[...] a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral. b) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).
[...]. ”

(ID no 338573870), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso,
uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão relativa aos requisitos da condenação do embargado à indenização por danos morais
.

Aduz que restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela embargada e, por isso, inconteste seu direito a indenização por danos morais.

No mais, discorda da forma de fixação da verba de sucumbência e, ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

As contrarrazões encontram-se no ID no 345792386, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a prevista no artigo 1026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explicita quanto aos supostos danos morais experimentados pela embargante em razão dos descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise do acórdão recorrido (ID no 338573870) para se constatar que a questão do suposto dano moral experimentado pela embargante foi analisado com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

Por sua vez, também não há falar em omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência a favor dos advogados das partes, uma vez que o acordão recorrido apreciou a questão,
ressaltando que:

“[...].
No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto, peço vênia à relatora, para
dar parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão monocrática recorrida a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto

[...].”
(Sic. ID no 180425668)

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação da embargante em litigância de má-fé, esta mostra-se descabida, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026